Tribunal: STJ
Processo: 5000274-62.2024.8.21.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099082 - RS (2025
/0421576-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: RICHARD TRAMONTINA SOARES
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA
DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO
PRÓPRIO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A
não determina parâmetros seguros de
Lei n. 11.343/2006
diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande
traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (
.
Lei n. 6.368/1976)
2. Na espécie, não constam dos autos elementos mínimos capazes de
descrever a prática do crime de tráfico de drogas, haja vista a pequena
quantidade de substância entorpecente apreendida com o acusado, a não
apreensão de materiais típicos para o preparo e comercialização de
entorpecentes, bem como a ausência de provas concretas sobre a
traficância.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53858769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 5861d89e-24ea-4c4a-92a1-e62a97f5bef7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 5861d89e-24ea-4c4a-92a1-e62a97f5bef7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099082 - RS (2025
/0421576-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: RICHARD TRAMONTINA SOARES
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA
DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO
PRÓPRIO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A
não determina parâmetros seguros de
Lei n. 11.343/2006
diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande
traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (
.
Lei n. 6.368/1976)
2. Na espécie, não constam dos autos elementos mínimos capazes de
descrever a prática do crime de tráfico de drogas, haja vista a pequena
quantidade de substância entorpecente apreendida com o acusado, a não
apreensão de materiais típicos para o preparo e comercialização de
entorpecentes, bem como a ausência de provas concretas sobre a
traficância.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53858898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:15
Código de Controle do Documento: d99d9184-c5fb-416b-a922-b247ec190911

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
agrava da decisão em que conheci do agravo para dar provimento ao recurso
SUL
especial da defesa, a fim de desclassificar a conduta imputada ao réu de tráfico de
drogas para o delito previsto no
da Lei de Drogas.
art. 28
O
sustenta que "admitir a desclassificação pretendida implica
Parquet
indevida ampliação da competência do Superior Tribunal de Justiça, em afronta
direta à moldura constitucional que rege o recurso especial" (fl. 278).
Aduz ainda que, apesar da pouca quantidade de droga apreendida, há
indícios da prática de tráfico de drogas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Conforme exposto na decisão recorrida, o Tribunal de origem entendeu
pela condenação do agravado pela prática do crime de tráfico de drogas pelos
seguintes fundamentos (fls. 187-188, grifei):
A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está
através dos boletins de ocorrência (1.1, fls. 07/10 e 13
demonstrada
/15), autos de apreensão (1.1, fls. 11/12 e 16/17), laudo preliminar
de constatação da natureza da substância (1.1, fls. 21/22), auto de
prisão em flagrante ( 1.1, fls. 27/28), laudo pericial no 210893/2023
(67.2), bem como pela prova oral colhida.
A autoria, da mesma forma, é incontroversa.
A fim de evitar tautologia, reproduzo abaixo a prova testemunhal
colhida em sede de audiência de instrução e julgamento, a qual fora
transcrita pelo I. Promotor de Justiça, Dr. João Fábio Munhoz
Manzano (81.1):
Documento eletrônico VDA53858898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:15
Código de Controle do Documento: d99d9184-c5fb-416b-a922-b247ec190911

[...]
Dos elementos coligidos durante a instrução, evidencia-se que os
guardas municipais responsáveis pela abordagem narraram de forma
coerente e segura a trajetória delitiva, indicando a apreensão dos
ilícitos, estando as suas declarações prestadas em juízo em
consonância com a versão dada por eles na fase policial.
A testemunha Cleiton Luis Holzbach, guarda municipal, relatou que,
durante patrulhamento no bairro Progresso, nas proximidades
do bairro Municipal, avistou o acusado Richard entregando
uma bucha de cocaína a um indivíduo identificado como
William. Segundo ele, ao perceber a aproximação da viatura,
.
William dispensou a droga no chão
A equipe realizou a

abordagem e conseguiu apreender a porção de cocaína.
Informou ainda que a viatura estava a cerca de 3 a 4 metros do
local da entrega e que havia iluminação adequada na área
(evento 77, VIDEO4).
Gabriel, também guarda municipal, relatou que avistou Richard
entregando uma bucha de cocaína para William, que, na sequência,
a jogou no chão (evento 77, VIDEO2).
Em seu interrogatório, Richard negou os fatos, referindo que foi
abordado por guardas municipais que estavam a cerca de 500 metros
de distância e não poderiam ter presenciado qualquer entrega de
droga. Relatou que ele e outro indivíduo, William, foram colocados
contra um muro e, já no momento em que seria liberado, um dos
guardas encontrou uma bucha de cocaína no chão. Por conta disso,
foi levado à delegacia e informado de sua prisão em flagrante.
Negou conhecer William (evento 77, VIDEO3).
[...]
Ademais, embora a quantidade apreendida seja ínfima - 0,65
gramas de cocaína - o acusado foi flagrado praticando atos de
, o que afasta a tese de uso próprio e reforça a
mercancia
configuração do delito de tráfico de drogas.

Contudo, o cerne da controvérsia também cinge-se a saber se a conduta
perpetrada pelo recorrente -
se amolda ao tipo
trazer consigo 0,65 g de cocaína -
previsto no
, da
- como postula a defesa - ou ao
art. 28, caput
Lei n. 11.343/2006
delito de tráfico de drogas (art. 33,
, da mesma lei).
caput
Não se desconhece o entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste
Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de
desclassificação de um delito exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA53858898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:15
Código de Controle do Documento: d99d9184-c5fb-416b-a922-b247ec190911

probatório produzido nos autos, providência incabível nesta via recursal, a teor do
que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.
Entretanto,
deste julgador o fato de o réu haver
chama particular atenção
sido condenado por tráfico de drogas, a despeito da reduzida quantidade de drogas
apreendidas.
Decerto que, no processo penal brasileiro, em razão do sistema da
persuasão racional, o juiz forma sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art.
155 do CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que
informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as
questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente fundamentação.
Na espécie, contudo, entendo que a instância ordinária não apontou
elementos suficientes para concluir pela prática do delito de tráfico de drogas, senão
vejamos.
Não desconheço que, para a configuração do delito de tráfico de drogas,
basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas no
do
da
caput
art. 33
- importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
Lei n. 11.343/2006
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar -,
de que a droga seja, efetivamente,
sem nenhuma exigência
colocada em circulação ou de que haja a
, tanto
destinação comercial da substância
que o próprio tipo prevê a possibilidade de o delito se perfectibilizar ainda que a
droga seja entregue a consumo ou fornecida gratuitamente.
Esclareço, ainda, que a
não determina parâmetros
Lei n. 11.343/2006
seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou
grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n. 6.368
/1976) - e que continua na legislação atual. Não por outro motivo, a prática nos tem
evidenciado que a concepção expansiva da figura de quem é traficante acaba levando
à inclusão, nesse conceito, de cessões altruístas, de consumo compartilhado, de
aquisição de drogas em conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de
administração de substâncias entorpecentes para fins medicinais.
Documento eletrônico VDA53858898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:15
Código de Controle do Documento: d99d9184-c5fb-416b-a922-b247ec190911

No caso, conforme visto, a instância ordinária concluiu pela condenação
do réu em relação à prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento,
basicamente, no seguinte argumento: apreensão do entorpecente, que havia sido
jogado no chão por indivíduo que supostamente estaria adquirindo a droga do
réu.
Entretanto, chama particular atenção deste julgador o fato de o agravado
ter sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em virtude da
apreensão de apenas
, sem nenhum indicativo concreto de que tal
0,65 g de cocaína
substância fosse destinadas ao tráfico. Observo dos autos que não foram
apreendidos materiais típicos para o preparo e comercialização de
entorpecentes, tampouco balança de precisão, caderneta de anotações de venda
.
de drogas ou rádio comunicador
Diante de tais considerações, entendo que o Ministério Público não se
desincumbiu do ônus de provar o tráfico de drogas. O que se tem dos elementos
coligidos aos autos é apenas a intuição acerca de eventual traficância praticada pelo
recorrente.
Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a
presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra
juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode
lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao
titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte
, quer a
objecti
parte
.
subjecti
Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e
subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a
conduta - decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das
circunstâncias objetivamente demonstradas.
Apenas faço a observação de que nada impede que um portador de 1 g de
crack, a depender das peculiaridades do caso concreto, possa ser responsabilizado
pelo delito de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA53858898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:15
Código de Controle do Documento: d99d9184-c5fb-416b-a922-b247ec190911

Pode, evidentemente, estar travestido de usuário, até o ponto em que,
contrastado pelas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução criminal,
venha a ser condenado pelo comércio espúrio.
No entanto, no caso ora em análise, a ausência de diligências
investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância
evidencia o equívoco da condenação pelo delito previsto no
por parte do acusado
, da
porque não foi o réu surpreendido
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
comercializando droga e, portanto, a conclusão sobre sua conduta decorreu de
avaliação subjetiva não amparada em substrato probatório idôneo a corroborar
a acusação.
Logo, impõe-se a desclassificação da conduta imputada ao recorrente
.
para o delito descrito no
, da Lei de Drogas
art. 28, caput
Releva, por necessário, enfatizar que, especificamente no caso dos autos, a
conclusão pela desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito descrito no
da
não demanda o revolvimento de matéria fático-
art. 28
Lei n. 11.343/2006
probatória, procedimento vedado nesta via recursal.
O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos
incontroversos - já referidos linhas atrás, os quais estão delineados nos autos - e das
provas que foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória.
Depende, ademais, da definição, meramente jurídica, acerca da
interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias de origem
para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas,
os elementos
vis-à-vis
(subjetivos e objetivos) do tipo penal respectivo.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53858898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:15
Código de Controle do Documento: d99d9184-c5fb-416b-a922-b247ec190911

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0421576-6
AREsp 3.099.082 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50002746220248210005 50162643020238210005
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICHARD TRAMONTINA SOARES
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RICHARD TRAMONTINA SOARES
ADVOGADO
: BRYAN RODRIGUES - RS131000
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054851642184<1605@
2025/0421576-6 - AREsp 3099082 Petição : 2026/0002737-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:14:35
Código de Controle do Documento: C02FDD6C-7EE4-453F-B89E-D3AFB4D619C5